Tribunal: TJDFT
Processo: 0753244-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0753244-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSIELLI BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Josielli Batista da Silva, preso preventivamente por ocasião da Audiência de Custódia em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 21 da LCP, c/c art. 5o, inciso III e 7o incisos I e II, da Lei 11.340/2006, c/c art. 147, caput do CP. O Impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente fundou-se apenas no acautelamento da ordem pública e subjetiva tentativa de valorar negativamente a suposta conduta do Paciente narrada no inquérito policial pela autoridade policial, assim como a suposta propensão delituosa, o que não são argumentos hígidos e suficientes para caracterizar os pressupostos indispensáveis para a decretação da medida excepcional. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada em razão de suposta agressão na presença da filha, suposto uso contumaz de entorpecentes e por significativa folha de antecedentes criminais. Alega que os crimes de ameaça e de vias de fato não comportam a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sobretudo, por serem tipos penais de menor potencial ofensivo e não vincularem violência contra pessoa. Aduz que a prática de delitos na presença da filha não é motivo suficiente para decretação de prisão preventiva, uma vez que existem medidas cautelares alternativas, suficientes que possam garantir a proteção da entidade familiar. Diz que a alegação de que o Paciente possui significativa folha de antecedentes penais é inverídica, tendo em vista que as únicas condenações que recaem sobre o acusado, dizem respeito a crimes praticados em 2004, 2008 e 2014. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva e consequente expedição de alvará de soltura e, alternativamente, pleiteou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Com efeito, a decisão proferida pela MMa Juíza, por ocasião da realização da Audiência de Custódia, está fundamentada em elementos concretos, tendo sido destacado que o ora Paciente, trata-se de pessoa multireincidente, com diversas condenações anteriores. Confira “Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, sobretudo pelo fato de que a suposta agressão teria sido praticada na presença da filha menor. Além disso, há notícia de que o autuado é usuário contumaz de substância entorpecente e possui diversas anotações em sua folha penal, encontrando-se vinculado ao sistema penitenciário. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSELI BATISTA DA SILVA, filho de Manoel Batista da Silva e Julieta Pereira da Silva, nascido em 17/02/1983, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal”. (ID 22382517). Como se vê, a fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Pois, evidenciada a periculosidade do Paciente quando há registro que o mesmo demonstra contumácia na prática de delitos. Outrossim, não verifico possibilidade de a cautelar restritiva da liberdade ser substituída por outra menos gravosa. As circunstâncias fáticas apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal para preservar o bem jurídico tutelado. Assim, diante da presença dos requisitos, a manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Por derradeiro, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de Josielli Batista da Silva. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial